Tribunal: TJSP
Processo: 2260633-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – NÃO CABIMENTO. Inexiste previsão de agravo regimental contra decisão que indefere, de forma fundamentada, pedido de liminar em habeas corpus, o que é o caso dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2260633-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DIOGO PATRICK DE OLIVEIRA, é agravado 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260633-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 54.546
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2260633-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: DIOGO PATRICK DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WILLKISON DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NÃO
CABIMENTO. Inexiste previsão de agravo regimental
contra decisão que indefere, de forma fundamentada, pedido
de liminar em habeas corpus, o que é o caso dos autos.
V O T O No 54.546
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo advogado
Willkison Douglas de Lima Oliveira, em favor de Diogo Patrick de Oliveira, contra
r. decisão que indeferiu pedido de liminar nos autos do habeas corpus no
2260633-61.2020.8.26.0000, em que se pretendia a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva, com ou sem fixação de outras medidas cautelares.
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
De início, verifica-se que incabível o pleito de sustentação
oral, nos termos do artigo 146, § 4o, do RITJSP.
No mais, não há motivos para a reconsideração do pleito
liminar.
Em que pese o artigo 253 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dispor o cabimento de agravo sem
efeito suspensivo em relação às decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte, a verdade é que não existe previsão legal para
interposição de agravo regimental contra decisão que indefere o pedido de liminar
em habeas corpus.
Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260633-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 54.546
3
LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO
DO RECURSO. 1. É assente na jurisprudência deste Tribunal Superior o
entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental
contra decisão de Relator que, fundamentadamente, indefere pleito de liminar. 2.
(...); 3. Recurso não conhecido (STJ, AgRg no Habeas Corpus no 104.928/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10.6.2008, DJ 4.8.2008, p. 1).
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO PEDIDO
URGENTE. IMPROPRIEDADE DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. I. (...);
II. Não cabe agravo regimento contra decisão do Ministro Relator que, em sede de
habeas corpus, indefere liminar de maneira fundamentada. Precedentes do STJ.
III. Agravo Regimental não conhecido (AgRg no Habeas Corpus no 244.851/MS, Rel.
Ministro Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.8.2012).
Assim sendo, o pedido não merece ser conhecido.
Diante o exposto, não se conhece do presente agravo
regimental.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator